Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-36.2019.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000712-36.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDA SANTIAGO DE ARRUDA - CPF: 016.642.961-90 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora em razão de cobrança de R$8.595,16 por consumo de energia elétrica supostamente não registrado, após vistoria unilateral da concessionária. Sentença de procedência para declarar a inexistência do débito.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança decorrente de procedimento de recuperação de consumo de energia, realizado unilateralmente pela concessionária, sem intimação prévia da consumidora, tampouco observância do contraditório e da ampla defesa.

III.

Razões de decidir

A ausência de prévia comunicação e de oportunidade de acompanhamento da vistoria pela consumidora viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença ou ciência da usuária, desacompanhado de envio posterior com comprovação de recebimento, compromete a higidez do procedimento e o fundamento da cobrança.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, autorizando a inversão do ônus da prova, sendo inviável imputar à consumidora a responsabilidade pela suposta irregularidade sem prova inequívoca.

A jurisprudência consolidada no STJ e nos Tribunais Estaduais estabelece a nulidade de cobrança baseada em vistoria unilateral, dada a necessidade de respeito às garantias processuais mínimas.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando fundada em vistoria realizada unilateralmente pela concessionária, sem a ciência ou presença do consumidor. 2. A ausência de observância dos procedimentos exigidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à emissão e entrega do TOI, compromete a legalidade da cobrança.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa S.A., inconformada com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Nobres que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Ricarda Santiago de Arruda, julgou procedente a pretensão
para declarar a inexistência do débito concernente à recuperação do consumo no valor de R$8.595,16 (oito mil quinhentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), condenando a concessionária ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a decisão merece reforma, pois o débito decorre de recuperação de consumo não registrado por conta de irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora da autora. Afirma que o procedimento de apuração observou o disposto no art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, adotando-se a média dos três maiores consumos regulares dos últimos doze ciclos.

Destaca que a responsabilidade pela irregularidade no medidor deve ser imputada à consumidora, única beneficiária da medição a menor, sendo que foram oportunizados meios de defesa administrativa e o envio de todos os documentos pertinentes, bem como que o valor cobrado não possui natureza de penalidade, mas sim de restituição pelo consumo efetivo de energia. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 276494905).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ricarda Santiago de Arruda ajuizou

ação declaratória de inexistência de débito
contra
Energisa S.A.
, discorrendo que

foi surpreendida com cobrança de valor exorbitante, referente a consumo de energia não registrado de maio/2016 a abril/2019, em decorrência de vistoria realizada unilateralmente pela concessionária, sem que houvesse a possibilidade de contraditório ou perícia técnica. Afirmou, ainda, não ter contribuído para a suposta irregularidade, sendo indevida a imposição da cobrança sob ameaça de suspensão do serviço essencial. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência do débito e reparação por dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente a pretensão
para declarar a inexistência do débito concernente à recuperação do consumo no valor de R$8.595,16 (oito mil quinhentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), condenando a concessionária ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada,

a concessionária
defende que o débito decorre de recuperação de consumo não registrado por conta de irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora da autora. Afirma que o procedimento de apuração observou o disposto no art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, adotando-se a média dos três maiores consumos regulares dos últimos doze ciclos.

Destaca que a responsabilidade pela irregularidade no medidor deve ser imputada à consumidora, única beneficiária da medição a menor, sendo que foram oportunizados meios de defesa administrativa e o envio de todos os documentos pertinentes, bem como que o valor cobrado não possui natureza de penalidade, mas sim de restituição pelo consumo efetivo de energia. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia, ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade a titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque,
não consta dos autos qualquer intimação prévia quanto à realização de vistoria, surpreendendo a apelada com a realização do ato
.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que a apelada somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que obteve o conhecimento da existência das cobranças referentes à recuperação de consumo.

Nota-se também, que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença da consumidora, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento e tirar as fotografias, concluindo que houve intervenção humana.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, entendo que andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Conforme os documentos juntados pela parte autora, verifico que o TOI não foi assinado por ela, que estava no momento do procedimento ausente na residência.

Diante deste fato, a ré deveria ter procedido com o encaminhamento do TOI a autora, por meio de qualquer meio que pudesse comprovar o seu recebimento, nos termos do art. 129, §§2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

§ 2 Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

Neste sentido, em que pese alegações da parte requerida
quanto à legalidade do ato
, este não observou as disposições exigidas pela resolução acima mencionada, não sendo possível verificar que foi oportunizado a parte autora o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, essa conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios acima mencionados e ao CDC.

Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de energia elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de energia elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4. A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no ato. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 11-09-2020).

À vista de tal regramento, não havendo
qualquer prova hábil a comprovar o recebimento ou ciência do titular da unidade consumidora, denota-se que a vistoria levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento da parte adversa, o que implica ilicitude.

Cumpre anotar ainda, que em razão do procedimento ter sido realizado sem o contraditório não se sabe ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito que justificasse a recuperação de consumo ou quanto tempo perdurou essa irregularidade, mormente quando a presunção de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção não é absoluta, mas relativa
”. (id. 276494884).

É de bom alvitre destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção e os registros fotográficos não ensejam, por si só, a emissão das faturas das diferenças de energia elétrica, pois, não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1º e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, devendo ser
mantida
integralmente a sentença
.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025